Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-40.2014.8.11.0023
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001715-40.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.975.711-49 (RECORRENTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
no
905
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS ao pagamento mensal à parte autora do beneficio de auxilio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário—de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da cessação do, julgando extinta a ação, com resolução do mérito.

A teor do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:

1. Nome do Segurado: JOÃO GONÇALVES DA SILVA;

2. Benefício concedido: AUXÍLIO-ACIDENTE;

3. Data do início do benefício: 24/10/2008 (fl. 53);

4. Renda mensal inicial: 50% do salário-de-beneficio.

Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN ́S 4357 E 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 07.10.2019 (ID no 18560962), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Apelante, em suas razões recursais, requer tão somente a alteração do índice de correção monetária para o INPC e não a TR, conforme manual de cálculo da Justiça Federal.

Por sua vez, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida, consoante se verifica nas contrarrazões juntadas no ID. 11090493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020